Tribunal: TJSP
Processo: 1121473-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "FACEBOOK". "INSTAGRAM". SUSPENSÃO DE CONTA DE FORMA IMOTIVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para o efeito de condenar a parte ré a restabelecer o perfil da parte autora na plataforma "Instagram", bem como a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido desde a data

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "FACEBOOK". "INSTAGRAM". SUSPENSÃO DE CONTA DE FORMA IMOTIVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para o efeito de condenar a parte ré a restabelecer o perfil da parte autora na plataforma "Instagram", bem como a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido desde a data da sentença e com juros de mora desde a citação. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Alegações genéricas de ocorrência de supostas violações às diretrizes de uso da plataforma. Sentença mantida. Recurso desprovido.